Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FátimaRafael Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0733571-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UPIS – União Pioneira de Integração Social contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0707990-43.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com os seguintes fundamentos: “I – UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – UPIS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a sustação dos efeitos de protestos realizados pelo DISTRITO FEDERAL, protocolados sob os números 482450, 482460 e 482464 junto ao 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília (Cartório JK). Segundo o exposto na inicial, a UPIS é instituição sem fins lucrativos que exerce atividades de ensino superior. Afirma que goza de imunidade tributária sobre seu patrimônio, renda e serviços. Não obstante, diz que recebeu cobrança de IPTU nos exercícios de 2008, 2010 e 2016, posteriormente materializadas nas CDAs 50135200210, 50137562888 e 50146942060. Alega que apresentou impugnação contra a cobrança dos créditos, instaurando contencioso administrativo (processos administrativos 0040-000953/2008, 0040-002821/2013 e 0040-001496/2016), mas não houve qualquer decisão a respeito até hoje. Sustenta que com a instauração do contencioso administrativo, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário. Mesmo assim, o DISTRITO FEDERAL executou os créditos e ainda encaminhou as CDAs para protesto. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Não obstante as razões apresentadas pelo requerente, não é possível de plano realizar juízo sobre a validade do protesto, tendo em vista a ausência de provas minimamente satisfatórias sobre os fatos alegados. A autora sustenta que a exigibilidade dos créditos se encontra suspensa em razão de impugnação administrativa. No entanto, não foi anexada cópia integral dos autos dos processos administrativos em questão, para verificação do andamento dos casos e eventual decisão proferida. A documentação apresentada, por ora, consiste apenas nas petições de reclamação administrativa, o que é insuficiente para demonstrar o direito à suspensão da exigibilidade do crédito. Além disso, consta que o DISTRITO FEDERAL ajuizou execuções fiscais das CDAs cujo protesto é questionado nesta ação. Contudo, a autora não traz nenhuma informação sobre o andamento dessas execuções, não obstante tenham sido ajuizadas nos anos de 2011 e 2016. Assim, sequer há notícia sobre eventual defesa apresentada pela UPIS nas execuções fiscais, se os fundamentos apresentados coincidem com as alegações trazidas nesta ação e, logicamente, se foi proferida decisão a respeito. Também não há nenhum informe sobre eventual garantia da dívida realizada nas execuções, sendo certo que essa garantia é condição para oferecimento de embargos (art. 16 da Lei 6830/1980). Nesses termos, tem-se como não demonstrada de plano a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência e de evidência. IV – A parte, ao propor a ação, deve atribuir à causa, obrigatoriamente, um valor financeiro, mesmo que a demanda não tenha conteúdo econômico aferível de plano. O critério de definição valor da causa é previsto no art. 292 do CPC, nos seguintes termos: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.” No caso em análise, o objeto da ação consiste na sustação de protesto de três CDAs realizadas pelo DISTRITO FEDERAL, nos valores de R$ 435.432,66, R$ 486.179,52 e R$ 516.649,09. Considerando que a parte pretende sustar os efeitos dos protestos, sob o fundamento de que as dívidas são inexigíveis, evidente que o proveito econômico almejado corresponde à totalidade dos débitos protestados, equivalente a R$ 1.438.261,27, sendo vedado atribuir à causa valor indicado aleatoriamente pela parte. Sendo assim, com base no art. 292, § 3o, do CPC, CORRIJO o valor atribuído à causa, que passa a ser de R$ 1.438.261,27. Providencie a parte requerente a complementação das custas processuais, em QUINZE DIAS, contados da data de intimação de seu advogado, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC”. Alega a Agravante, em síntese, que é “incontroverso que a requerente protocolou a tempo e modo a impugnação ao IPTU dos exercícios de 2008, 2010 e 2016”, e que “o pretenso crédito tributário da Fazenda do DF (materializado em sua CDA) encontra-se ou deveria encontrar com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN”. Relata que o Distrito Federal, “não satisfeito com os prejuízos que já vem causando à agravante, decidiu ir além: em 07/10/2021 o ente federativo expediu 3 (três) NOTAS DE PROTESTO em face da IES recorrente, documentos advindos do Cartório JK - 1o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília”. Diz que “não assiste qualquer razão o Juízo a quo ao afirmar que será necessário juntar-se a íntegra dos processos administrativos fiscais pelos quais se discute os mesmos créditos tributários (mesmas CDAs) relacionadas aos protestos em questão!! Primeiramente porque os espelhos de andamento processual consultados em 18/10/2021, dentro do sítio oficial SICOP – Sistema Integrado de Controle de Processos, do DF, comprovam claramente que esses processos não foram concluídos”. Acrescenta que “não assiste qualquer razão o Juízo a quo ter afirmado que seria necessário ter juntado os autos da execuções fiscais pelas quais se discute as mesmas CDAs. Na verdade, essa informação foi apenas a título de argumentado na ação com o pedido de tutela de urgência, de forma a demonstrar que não haveria risco de irreversibilidade da medida porque essas mesmas dívidas já estão sendo cobradas pelo DF por outra via – a via judicial. Mas isso não influencia no direito da recorrente, decorrente da existência dos processos administrativos e do que estabelece o art. 151 do CTN!”. Ressalta que, “em se tratando de crédito impugnado, é certo que o Distrito Federal não poderia (e não pode) executar e tampouco protestar o pretenso crédito tributário decorrente das CDA’s dos IPTU’s de 2008, 2010 e 2016, em razão da SUSPENSÃO do crédito tributário para todos os fins de direito”. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a tutela de urgência para sustar os protestos das CDAs 50135200210, 50137562888 e 50146942060 - Apontamentos 482450, 482460 e 482464 - com vencimento em 21.10.2021, e dos seus respectivos efeitos. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. O preparo foi devidamente realizado - Id. 30081922. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito afirmado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pretende a Agravante que sejam sustados os efeitos dos protestos das CDAs 50135200210, 50137562888 e 50146942060 - Apontamentos 482450, 482460 e 482464 - com vencimento em 21.10.2021. A irresignação não procede. Em juízo de cognição sumária, não obstante os relevantes argumentos sustentados pela Agravante, não há elementos nos autos que evidenciem a inexistência do débito representado no título executivo extrajudicial a justificar a sustação dos protestos. Sucede que a situação fática delineada nos autos não demonstra a irregularidade dos protestos, pois, conforme bem fundamentou o MM. Juiz a quo, não há nos autos a cópia dos processos administrativos que tratam da referida impugnação para verificar os documentos e atos decisórios ali proferidos. Enfatizo que a simples instauração de processo administrativo não demonstra o direito vindicado, especialmente porque não há prova da existência de impugnação específica, nos termos do art. 151 do CTN. Ademais, não há demonstração de eventual garantia da dívida (caução), condição essencial para a sustação dos protestos. Não é demais ressaltar que apenas o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). Nesse sentido, mutatis mutandis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DE PROTESTO DE TÍTULOS. CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OFERECIMENTO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em consonância com a tese firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, mediante o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.340.236/SP, admite-se a possibilidade do deferimento de cautela liminar de suspensão da publicidade de protestos, através do oferecimento prévio, pelo suposto inadimplente, de caução real ou fidejussória, em valor igual ou superior aos débitos reclamados, acrescida de correção monetária e juros de mora, a partir da data de seus supostos vencimentos. 2. Recurso provido”. (Acórdão 1313953, 07281066120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE FATURA DA CAESB. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CONDICIONADA À CAUÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO SINGULAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 01. O pedido de antecipação de tutela relativo ao objeto da demanda principal, qual seja, a suspensão do protesto, foi deferido pelo Magistrado singular, que, contudo, o condicionou à prestação de caução do valor devido; contudo, não cuidou o Recorrente de comprovar suas alegações, motivo pelo qual resta afastada a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão do pleito. 02. A suspensão dos efeitos de protesto, na fase de cognição sumária, depende da prestação de caução idônea, ante a imprescindibilidade de ampla dilação probatória. 03. Recurso desprovido. Unânime”. (Acórdão 1203078, 07122006520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 26/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CAUÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. 1. Agiu com acerto o magistrado a quo ao indeferir o pedido de sustação dos protestos de Certidão de Dívida Ativa, mesmo com a apresentação de caução pela autora, na medida em que esta não questiona a existência do débito para com o Distrito Federal e a Lei n. 12.767/2012 possibilita a utilização do protesto para comprovação do não pagamento de Certidão de Dívida Ativa. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1028090, 20160020444079AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 4/7/2017. Pág.: 430/439) Enfatizo, ainda, que os fatos não estão suficientemente esclarecidos, de modo que há necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Assim, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal de urgência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora